Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602364-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
06/03/2024
Número: 0602364-71.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 12/12/2023
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - HELEN CRISTINE DE OLIVEIRA - ELEICAO 2022 -
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HELEN CRISTINE DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43834009
04/03/2024
17:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.238

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0602364-71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: HELEN CRISTINE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA REDUZIR
OS VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO TESOURO NACIONAL.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (artigo 1.022 do CPC e art. 275, I e II do Código
Eleitoral).

2. A demonstração de vícios no acórdão impõe seu acolhimento,
no caso para reduzir os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional.

3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, para o fim de
reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional, mantida
a aprovação das contas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.
Num. 43834009 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/03/2024 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030417243888300000042790811
Número do documento: 24030417243888300000042790811
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:41:57

Curitiba, 04/03/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por HELEN CRISTINE DE
OLIVEIRA, em face do Acórdão 62.893 (ID 43776239), no qual as contas apresentadas
foram aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução da quantia de R$
2.300,00 ao Tesouro Nacional.

Em suas razões a Embargante aduz que a divergência apontada pela
unidade técnica deste Tribunal referiu-se apenas a Nota Fiscal 246, no valor de R$
200,00, todavia o decisum incluiu como irregular o pagamento relativo a Nota Fiscal 0233,
no valor de R$ 2000,00, para a qual houve o regular registro.

Assim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para o fim de
afastar a determinação de devolução da importância de R$ 2.000,00 relativa a Nota Fiscal
n. 0233.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos
embargos (ID. 43799452), manifestando-se pelo conhecimento e acolhimento dos
Embargos de Declaração, apenas para afastar a condenação ao recolhimento do Tesouro
Nacional do valor de R$ 2.000,00.

É o breve relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, devem ser acolhidos para fins de afastamento, tão somente, da
necessidade de recolhimento da quantia de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-
se, contudo, a aprovação com ressalva das contas.

Com efeito, as hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão
previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
Num. 43834009 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/03/2024 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030417243888300000042790811
Número do documento: 24030417243888300000042790811
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:41:57

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

No caso, o acórdão embargado restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE CONTAS PARCIAL E FINAL
ANTE RETIFICAÇÃO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL NÃO REGISTRADA
PELO DONATÁRIO. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMISSÃO DE NOTA FISCAL
PARA O CNPJ DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR A REGULARIDADE
DE GASTOS COM FEFC. DESPESAS NÃO INFORMADAS NAS
CONTAS PARCIAIS. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Divergências entre a prestação de contas parcial e final
constituem vícios que podem prejudicar a atividade
fiscalizatória concomitante da Justiça Eleitoral. Contudo, cabe
ao órgão julgador realizar a análise do caso concreto para
determinar o quanto a falha afetou a regularidade das contas.

2. Apesar de o beneficiário da doação ser dispensado da
emissão do recibo eleitoral, ao donatário remanesce a
obrigação de registrá-la na prestação de contas de campanha,
ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em
dinheiro.

3. "Consoante o art. 26, § 4º, da Lei 9.504/97, incluído pela Lei
13.877/2019, as despesas com serviços de advocacia e de
contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do
limite de gastos, serão consideradas gastos eleitorais. No
mesmo sentido, o disposto no art. 35, § 3º, da Res.-TSE
23.607/2019. Assim, torna-se obrigatório o registro das
respectivas despesas no ajuste de contas, bem como a
comprovação do seu pagamento". (TSE - RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060090898, Acórdão, Relator Min. Benedito
Num. 43834009 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/03/2024 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030417243888300000042790811
Número do documento: 24030417243888300000042790811
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:41:57

Gonçalves, Publicação: DJE, Tomo 120, Data 13/06/2023). Dessa
forma, a ausência de registro de serviços advocatícios,
identificados por nota fiscal eletrônica, constitui omissão de
despesas, gerando a obrigação de recolhimento do
correspondente recurso de origem não identificada.

4. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e
destinação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC). A apresentação de documentação
insuficiente para comprovar a vinculação com a campanha
eleitoral é vício de natureza grave que caracteriza má utilização
dos recursos públicos e conduz à determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

5. Contas aprovadas com ressalvas e recolhimento ao Tesouro
Nacional.

Em suas razões recursais a embargante argumentou que em verdade a falha
apontada pela unidade técnica refere-se apenas à Nota Fiscal n. 246, no valor de R$
200,00, a qual não foi declarada na prestação de contas da candidata. Quanto à Nota
Fiscal n. 233 no valor de R$ 2.000,00 não houve qualquer irregularidade, uma vez que
houve seu registro na prestação de contas e a comprovação do regular pagamento.

A Procuradoria Regional Eleitoral observou que:

".. Ou seja, pela prestadora houve o registro da despesa no valor de R$
2.000,00, tendo sido omitido apenas o gasto no valor de R$ 200,00 com o
fornecedor F. Reis Advogados Associados.

Não obstante, do acórdão constou, equivocadamente, que houve omissão
quanto às duas despesas, totalizando R$ 2.200,00, com a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.200,00"

Efetivamente, assim constou no Parecer Técnico:

Num. 43834009 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/03/2024 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030417243888300000042790811
Número do documento: 24030417243888300000042790811
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:41:57

Assim, é de se reconhecer a ocorrência de vício no Acórdão que considerou
como omissão a despesa havida na Nota Fiscal n. 233 no valor de R$ 2.000,00, vez que
foi registrada pela embargante em sua prestação de contas e, conforme se verifica no site
divulgacand, aludida nota foi regularmente paga com recursos advindos da conta Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido CONHECER e ACOLHER os
Embargos de Declaração, para o fim específico de afastar a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 2.000,00 (um mil e duzentos reais),
relativa a despesa constante na Nota Fiscal n. 233, mantendo-se a APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS, bem a determinação da devolução de recursos ao Tesouro
Nacional, no valor ajustado para R$ 300,00 (trezentos reais) acrescidos de juros e
correção monetária na forma determinada no acórdão .

Num. 43834009 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/03/2024 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030417243888300000042790811
Número do documento: 24030417243888300000042790811
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:41:57

DESEMBARGADOR LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602364-71.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: HELEN CRISTINE DE OLIVEIRA - Advogados da EMBARGANTE:
CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A,
ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.03.2024

Num. 43834009 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/03/2024 17:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030417243888300000042790811
Número do documento: 24030417243888300000042790811
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/03/2024 13:41:57